Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ricardo Moreira da Cunha, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT.
Expõe que o paciente e os demais denunciados, na data de 01 de julho de 2019, teriam tentado em tese roubar a Fazenda Malu.
Aduz que o paciente e os demais denunciados se tornaram suspeitos do crime tipificado no art. 157, §1o e §2o, inciso II c/c §2oA, inciso I, do Código Penal.
Relata que após a análise dos autos a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, com isso, foi impetrado Habeas Corpus de no 1018864-28.2019.8.11.0000, o qual foi denegado.
Alega que foi requerido ao juiz singular que concedesse a prisão domiciliar ao paciente, em virtude do seu estado crítico de saúde, sendo o pleito indeferido.
Aduz que foi realizado novamente o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão de problemas de saúde, aliados com a situação precária da penitenciária, bem como da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, sendo mais uma vez negado pela autoridade judiciária.
Sustenta que do indeferimento dos pedidos de concessão da prisão domiciliar, o impetrante requer que seja reconhecida a ilegalidade no indeferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Relata que os fundamentos para decretar a prisão preventiva já foram objetos de debate no Habeas Corpus no 1018864-28.2019.8.11.0000, o qual, foi julgado e denegado, todavia, o impetrante vai se abster em debater novamente os motivos antes lançados, em respeito ao art. 316 do Código de Processo Penal e art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Alega que a decisão do juízo a quo não deve prevalecer, pois é clara a necessidade de conceder a prisão domiciliar ao paciente, visto que este apresenta problemas graves de saúde, necessitando de tratamento médico adequado e urgente.
Sustenta que conforme o laudo médico, o paciente apresenta graves problemas com pedra na vesícula, o que lhe ocasiona fortes dores, não tendo condições de tratamento médico na unidade prisional.
Relata que o paciente teve que passar por tratamento médico fora do estabelecimento prisional, em razão do grave estado que se encontrava, sendo que nesta oportunidade foi concluído que o mesmo possuía pedras na vesícula, necessitando urgentemente de cirurgia.
Aduz que foi objeto de denúncias e instauração de inquérito investigativo por parte do Ministério Público de Água Boa – MT, quanto a possível ausência de tratamento adequado na unidade prisional, com isso a secretária informou que a instituição conta apenas com uma médica, a qual, constantemente falta ou apresenta atestados.
Sustenta que por estarmos em meio a uma pandemia, o paciente encontra-se em estado de risco, pois está doente, além de ser fumante e usuário de entorpecente. Ademais, o mesmo apareceu com uma patologia na boca, no qual o estabelecimento prisional se delimitou em informar que deveria ser analisado por um odontologista.
Informa que foi solicitado uma autorização para que o paciente passe por uma consulta com médico particular, todavia, ainda não obtiveram uma resposta.
Sustenta que o estado de saúde do paciente é grave e que o estabelecimento prisional não tem condições mínimas e adequadas para seu tratamento, além do mais, o paciente possui endereço fixo se mostrando cabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar.
Relata que o CNJ baixou recomendações aos Tribunais e juízes de todo o país com regras para diminuir o contagio do coronavírus em presídios e no sistema socioeducativo, com isso o texto pede que os juízes avaliem, caso a caso, a possibilidade de revogação de prisões, valendo tal recomendação para presídios com ocupação superior a sua capacidade ou sem equipe de saúde no estabelecimento, com isso, diante das recomendações e do estado do paciente, o direito a prisão domiciliar é medida que se impõe.
Expõe que referente ao segundo pedido de concessão da prisão domiciliar, que foi negado pela autoridade competente, o impetrante alega que a decisão carece de fundamentação lógica, incidindo afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja cessado o constrangimento ilegal quanto a negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 39853968/39865962).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ricardo Moreira da Cunha, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Inicialmente cabe informar, que o impetrante apresentou pedido de revogação da prisão preventiva no dia 28 de novembro de 2019, apontando que o paciente é réu primário, de bons antecedentes e residência fixa. Em 05 de dezembro de 2019, a defesa do paciente apresentou novo pedido de revogação sob o fundamento de que o mesmo estaria com sérios problemas de saúde. Todavia, o Ministério Público se manifestou contrario ao pedido de revogação.
Desta forma, o impetrante em 13 de dezembro de 2019, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente estaria com sérios problemas de saúde, requerendo que o Ministério Público se manifesta-se novamente, em razão da juntada de novos documentos aos autos.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo que indeferiu o primeiro pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como ilógica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do delito ter sido praticado de forma organizada, ocorrendo confronto direto entre a polícia e os envolvidos no delito, mostrando-se especial gravidade nos fatos.
Concernente a fundamentação utilizada para o indeferimento do segundo pedido de concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, a autoridade judiciária alicerçou sua decisão nos seguintes termos, in verbis:
“(...) 2. Da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
Em atenção à recomendação sub examine, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), as prisões cautelares dos réus foram reanalisadas. Constatou-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas naquela recomendação, razão pela qual não é recomendável revogar as prisões preventivas deles.
Além do delito apurado nos autos ter sido praticado com violência acentuada, sabe-se que a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020). A própria nota a que se refere a defesa do réu Ricardo Moreira da Cunha (fls. 1.0153/1.054), menciona que a suposta falta de médicos se deu entre 2012 e 2014 e que “o serviço de retirada dos resíduos sólidos foi totalmente normalizado em 2020”.
Conclui-se, portanto, que os pedidos de revogações não são capazes de alterar o quadro fático que lastreou aquelas decretações. No caso dos autos, é certo que se trata de crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública (assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados). Houve, até, na ocasião, confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos nas prisões do ora requerente e demais envolvidos na empreitada criminosa.
Dessa feita, apesar do reconhecido esforço despendido pelos causídicos dos representados, denoto que permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação das prisões preventivas deles. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que foi juntado aos autos exames quanto a doença do paciente, todavia, estes não comprovam que o mesmo se encontra no grupo de risco, bem como de que não está recebendo o tratamento adequando, visto que o próprio paciente escreveu em sua declaração (Id. 39853970), que quando necessitou de atendimento foi encaminhado ao hospital, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, e não preenchidos os requisitos da R.N. 62/2020(CNJ), na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, informando o real estado de saúde do paciente, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, requerendo ainda que o Ministério Público esclareça quanto ao processo de instauração para apurar o estado carcerário da unidade prisional da comarca de Água Boa – MT, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.